Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 485/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
3. Não restou demonstrada a ocorrência de ilegalidade nas questões impugnadas pelo autor.
4. Recurso conhecido e não provido.